Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713233-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA PIRES DA SILVA DE BARROS, TEREZA CRISTINA PIRES DA SILVA AGRAVADO: ANA SILVIA PIRES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Claudia Regina Pires da Silva de Barros e outra insurgem-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de extinção de condomínio, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelas agravantes, consistente na desocupação imediata do imóvel objeto da lide ou, subsidiariamente, na fixação de indenização mensal pelo uso exclusivo do bem pela parte agravada. As agravantes sustentam, em apertada síntese, que sofrem prejuízos financeiros decorrentes da posse exclusiva do imóvel pela parte recorrida, sem qualquer compensação, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Alegam que o magistrado poderia ter se valido do poder geral de cautela para arbitrar desde logo uma indenização mensal, mesmo na ausência de urgência estrita, tendo em vista o caráter de equidade e preservação do equilíbrio entre os condôminos. Defendem, ainda, o direito à percepção de indenização pelos frutos civis advindos da coisa comum, citando jurisprudência que corrobora a tese de que é devida compensação àquele que não usufrui do bem em copropriedade. Diante disso, requerem a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão de tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel pela agravada ou, alternativamente, a fixação de valor mensal a título de indenização pelo uso exclusivo do bem. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que, apesar de a argumentação recursal apresentar-se, em princípio, relevante, inexiste fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejam-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “(...)Do pedido tutela de urgência. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a escritura pública de id. 221139277 comprova que as partes são herdeiras de Domingos da Silva Paulo e que coube a cada herdeiro a fração do quinhão correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel. Dispõe o art. 1.319 do Código Civil que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o bem, tal como o percebimento de aluguéis" (REsp 1.966.556/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 17/02/2022). Com efeito, há evidências da plausibilidade do direito invocado pelas requerentes quanto ao recebimento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem pela requerida Ana Silvia Pires da Silva, na proporção que lhes cabe e, também, lhes socorre o direito, em princípio, à extinção do condomínio. Todavia, não há o risco na demora, tendo em vista que as autoras poderão ser indenizadas com a quota parte da ré sobre o produto a ser auferido com a alienação judicial ou extrajudicial do bem. Ademais, considerando que a requerida Ana Silvia reside no imóvel há muitos anos, não há, por ora, necessidade de que se determine a desocupação imediata do bem, tendo em vista que os procedimentos de anúncio e venda poderão ser adotados mesmo que a requerida permaneça nele residindo”. A alegação de prejuízo financeiro em razão da ocupação exclusiva do imóvel, embora relevante, não evidencia risco de dano grave, iminente ou de difícil reparação, sobretudo considerando que o bem permanece sob a titularidade das partes e que eventuais valores devidos poderão ser apurados e compensados futuramente, no curso regular do processo. Frise-se que, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se a demonstração concreta de risco atual, e não mera expectativa de prejuízo patrimonial. Dessa forma, diante da ausência do requisito referente ao dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o pedido de tutela antecipada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator